Tribunal: CARF
Processo: 18470.903761/2022-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.903761/2022-68
ACÓRDÃO
1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2019
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, demonstrando, mediante documentação hábil e idônea, a liquidez
e a certeza do crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se
reconhece o crédito pleiteado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
2
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito ao crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2017, no
valor de R$ 2.671.526,43, que deverá ser utilizado para compensação até o seu limite.
Como bem relatado no acórdão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no 3291517, de 03/06/2022, que comunicou a não homologação das
compensações
declaradas
nos
documentos
PER/Dcomp
no
22143.55896.311019.1.3.03-9268, que indicavam crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2017 no valor de R$ 4.987.918,07.
De acordo com o despacho decisório em questão:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo
com as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve transmissão de
mais de uma Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP Ciente dessa decisão, a interessada
protocolou sua manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
1. O Saldo Negativo de CSLL do período foi composto a partir da soma de
retenções na fonte da ordem de R$ 4.437.314,21 e pagamentos/compensações
de estimativas mensais na monta de R$ 550.603,86, totalizando o aludido valor de
R$ 4.987.918,07. O despacho decisório recorrido indeferiu a integralidade do
crédito pleiteado, sob o estranho e espúrio argumento de que “não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
3
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve transmissão de
mais de uma Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP”.
2. A Manifestante não consegue entender os motivos que levaram à conclusão
das autoridades de que haveria duas ECFs transmitidas para o mesmo período de
apuração. No presente caso, o despacho decisório não indica de forma clara e
precisa os fundamentos para o indeferimento do crédito, inquinando de nulidade
o presente feito face a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Além disso, foram observados todos os procedimentos e exigências constantes
do Manual da Escrituração Contábil Fiscal para fins de retificação das suas ECFs,
de forma a última declaração retificadora, tempestivamente transmitida em
02/08/2021, encontra-se vigente e produzindo efeitos, não havendo motivos para
ser desprezada.
4. O despacho decisório está nitidamente maculado pelo vício da nulidade, uma
vez que, por maior esforço que se faça, não é possível identificar no despacho
decisório qualquer motivação plausível para o não reconhecimento do crédito.
5. Se houvesse dúvida quanto à existência ou não dos créditos, as autoridades
deveriam ter intimado a interessada para apresentar os documentos
comprobatórios, no que seriam prontamente atendidas.
6. O despacho faz referência a inconsistências que não foram sanadas pelo sujeito
passivo e, de fato, nos meses de janeiro e julho de 2021, a manifestante recebeu
intimações por diferenças na ECF e CDTF e procedeu desde logo as retificações
para que as informações se tornassem convergentes.
7. Após a última retificação, que se deu em 02.08.2021 (Doc. 05), a Manifestante
foi novamente intimada, desta vez na data de 08.11.2021, oportunidade em que
as autoridades, assim como no presente despacho decisório, manifestaram
estranhamente e equivocadamente quanto à localização de duas ECFs ativas para
o período de 2017.
8. Como a Manifestante não identificou quais seriam as tais duas ECFs
simultaneamente ativas e que a última retificação se deu em 02.08.2021, não
foram adotadas demais providências porquanto não foram identificados
equívocos cometidos, o que, fatalmente, originou o presente despacho decisório.
9. A intimação em voga jamais permitiu o diálogo entre a Manifestante e a RFB,
mas tão apenas solicitou a retificação das declarações. Caso tivesse sido
autorizado o diálogo, a Manifestante certamente teria questionado acerca da
confusão incorrida pelas autoridades e sanado quaisquer eventuais dúvidas, de
modo a comprovar a existência do direito creditório.
10. É inconteste que o despacho decisório deveria ter se pautado na ECF
retificadora transmitida em 02.08.2021, atualmente ativa, e, como assim não o
fez, é de rigor o cancelamento do presente despacho decisório, uma vez que o
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
4
mérito relativo à efetiva existência do Saldo Negativo de CSLL do período, que
efetivamente é de direito, sequer foi analisado, o que fere de morte os princípios
mais comezinhos, em especial o princípio da verdade material. Por isso, é de rigor
o reconhecimento do crédito pleiteado ou, ao menos, que os autos sejam
devolvidos às autoridades de piso para que seja apreciado o mérito do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP em exame, a fim de se evitar eventual
arguição de supressão de instância.
11. Em relação ao mérito, informa que o saldo negativo está composto de duas
parcelas: retenções na fonte da ordem de R$ 4.437.314,21e
pagamentos/compensações de estimativas mensais na monta de R$ 550.603,86.
12. Em relação às estimativas mensais houve pagamento e compensação do valor
pleiteado e as retenções na fonte estão respaldadas nas DIRF anexadas como doc.
09. Além disso, os registros K355 e L300 da ECF demonstram que as receitas que
originaram as retenções foram devidamente oferecidas à tributação.
13. Se os documentos acostados não forem suficientes, deve ser realizada
diligência.
Com base nesses argumentos, pede o reconhecimento e provimento da
manifestação de inconformidade apresentada, para que, preliminarmente, seja
reconhecida a nulidade que macula os autos, anulando-se o despacho decisório
integralmente. De forma subsidiária, pleiteia que seja reconhecido integralmente
o Saldo Negativo de CSLL pleiteado, do ano-calendário de 2017, exercício de 2018,
no valor total de R$ 4.987.918,07, homologando-se as compensações vinculadas,
ou que, restando dúvida sobre o direito creditório da manifestante, seja realizada
diligência ou perícia.
Apreciada a Manifestação de inconformidade, afastada a preliminar de nulidade, no
mérito, julgar parcialmente procedente a manifestação para reconhecer o direito ao crédito de
saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário 2017 no valor de R$ 2.671.526,43, que deverá
ser utilizado na compensação declarada até o seu limite.
Ciente do Acórdão, interpôs recurso voluntário, arguindo a nulidade do despacho
decisório e/ou decisão recorrida, em razão da mesma não ter analisado os documentos fiscais
comprobatórios das retenções sofridas e da alteração do critério jurídico.
Caso superada a nulidade, o que se admite apenas face ao princípio da
eventualidade ou caso a mesma possa ser superada a favor da Recorrente (art. 59, § 3o do Decreto
70.235/72), é a presente para requerer o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, reformando-se o acórdão recorrido na parte em que foi desfavorável à Recorrente,
para que seja confirmada a totalidade das retenções de CSLL sofridas e pagamentos realizados
durante o ano-calendário de 2017 e, consequentemente, reconhecer integralmente o crédito
pleiteado pela Recorrente, homologando-se, assim, todas as compensações declaradas.
Fl. 5873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
5
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que os documentos ora acostados não
são suficientes a comprovar o Saldo Negativo de CSLL do exercício de 2018, ano calendário de
2017, o que se admite para fins de argumentação, a Recorrente, em nome da ampla defesa e do
contraditório, bem como do princípio da verdade material, requer a realização de diligência ou
perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de nulidade por ausência de apreciação de provas na decisão recorrida.
Em sede de recurso, a Recorrente reforça o pedido de diligência fiscal, realizado
desde a manifestação de inconformidade, porém indeferido no acórdão recorrido sob o
argumento de que uma diligência objetiva, única e tão somente, dirimir eventual dúvida com
relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando a suprimir o encargo
que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete. Logo, o julgamento ocorre segundo a instrução
processual presente nos autos, salvo se esta instrução suscite dúvida ou necessidade de
esclarecimentos.
Restou evidente que a Recorrente pleiteou justamente a conversão do julgamento
em diligência para demonstrar que faz jus ao computo da totalidade das retenções e pagamentos
que compuseram o Saldo Negativo do período.
Repisa-se que, no tocante às estimativas mensais no total de R$ 550.603,86,
consoante se observa da ECF (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade) e DCTFs (Doc. 06 da
Manifestação de Inconformidade) anexas, essas foram calculadas e quitadas da seguinte forma:
A Recorrente quitou os valores das estimativas apuradas em montantes, inclusive,
superiores ao efetivamente devido, o que fez por meio de DARFs (Doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade) e DCOMP (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade), de forma que não há
dúvidas de que os referidos pagamentos e compensações devem sim ser considerados na
composição do Saldo Negativo do período.
Ocorre que, em que pese o reconhecimento pela DRJ da parcela de R$ 550.603,86 a
título de pagamentos, o DARF da ordem de R$ 49.579,96 foi simplesmente desconsiderado, pois,
Fl. 5874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
6
no seu entender, estaria vinculado ao período de apuração de março de 2018 e, portanto, não
poderia compor o Saldo Negativo de 2017.
Veja que o DARF e o respectivo comprovante (Doc 1) se referem ao período de
apuração de 04.2017, muito embora tenha sido pago somente em 2018.
Ora, o fato de ter sido pago em atraso não é suficiente para que simplesmente não
seja computado no Saldo Negativo do período de 2017, ainda que tenha sido pago sem os
encargos. Repisa-se o DARF se refere a tributo apurado e declarado em 2017 e, portanto, é de
rigor que seja computado no crédito, conforme DCTF ora anexada (Doc. 01):

Já com relação às retenções na fonte, elas encontram respaldo tanto nas DIRFs
como na escrituração da ora Recorrente. Vejamos o exemplo abaixo
R$ 10.293,54

Assim, aponta que da análise dos extratos das DIRFs e da ECF da Recorrente restaria
verificado que as retenções sofridas superaram os valores declarados em ECF e PER/DCOMP.
Assim, para suprir a nulidade alegada quanto à ausência de análise de provas pela
DRJ, dados os documentos apresentados nos autos, dos quais algumas imagens foram acima
reproduzidas, requereu a realização de diligência, para a qual apresentou as seguintes questões:
Fl. 5875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
7
a) Qual o montante total do débito apurado de CSLL relativo ao ano calendário de
2017?
b) Qual a composição das parcelas do SNCSLL? Foi formado por retenções na
fonte da ordem de R$ 4.437.314,21 e pagamentos/compensações de estimativas
mensais na monta de R$ 550.603,86?
c) Referidas parcelas devem compor o Saldo Negativo do período?
a) A Recorrente faz jus ao SNCSLL da ordem de R$ 4.987.918,07.?

Contudo, restou estabelecido pela decisão de piso, no que a interessa alega a
existência de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2017, no valor de R$
4.987.918,07. Conforme ficará demonstrado a seguir, malgrado a precariedade da instrução
processual, esta autoridade julgadora detém todas as informações e o conhecimento necessário
para a análise exaustiva da matéria, sendo, por isso, impertinente a realização de perícia, cujo
pedido, foi rejeitado.
Isto porque, confrontando-se os valores informados pela interessada com os
informados pelas fontes pagadoras na DIRF (os relatórios foram anexados ao e-processo às fls.
5724/5752), vê-se que foram informados os seguintes valores:

O valor apurado a partir da DIRF é bastante inferior aos R$ 4.576.523,28 informados
no PER/Dcomp pela interessada.
De forma a melhor entender as razões dessa divergência, na tabela abaixo está
reproduzido o resultado de pesquisa realizada a partir de amostragem que extraiu as retenções
informadas na DComp em valor superior a R$ 5.000,00.
Esses dados foram confrontados com o informado em DIRF pelas fontes pagadoras.
A partir da tabela é possível concluir que em diversas situações a empresa informou na DComp o
valor total retido como se ele fosse integralmente correspondente à CSLL, o que não é verdade.
Em destaque colorido, as situações em que o valor informado na Dcomp é igual, muito próximo,
ou superior à retenção informada na DIRF, quando o correto teria sido aproveitar como CSLL
retida na fonte apenas o valor da última coluna (valor proporcional – CSLL):
Fl. 5876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
8

Considerando a amostra selecionada, vê-se que a interessada informou em Dcomp
retenções de R$ 4.507.671,48, quando o correto seria a apropriação proporcional de R$
1.614.539,03. Evidenciado, portanto, o equívoco cometido pela manifestante.
Julgo importante fazer mais uma advertência. Esta DRJ está julgando
simultaneamente dois processos, este (18470.903763/2022-68), que analisa o saldo negativo de
CSLL, e o processo 18470.90376/2022-13, em que se discute o saldo negativo de IRPJ do mesmo
período. Comparando-se ambos, vê-se que existem retenções que foram informadas
integralmente tanto em um quanto no outro. Ou seja, a empresa está duplicando seus créditos:

Feito esse registro, tem-se que, conforme demonstrado acima, foi identificado um
total de R$ 2.832.404,33 de retenções na fonte de CSLL no período em questão. A sua apropriação
como parcela de composição do saldo negativo está condicionada à verificação de que os
rendimentos respectivos foram oferecidos à tributação. Nesse sentido, todos os códigos de
Fl. 5877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
9
retenção estão relacionados à receita de prestação de serviços. Na última ECF transmitida, a
receita bruta de prestação de serviços no mercado interno foi de R$ 293.661.084,09 (valor
idêntico na ECF de 29/10/2019), valor inferior ao necessário para que se use toda a retenção
identificada:

Portanto, é necessário estabelecer a proporção entre a receita que deu origem às
retenções identificadas, de R$ 383.213.985,78, e o valor efetivamente oferecido à tributação no
período, de R$ 293.661.084,09. Essa proporção é de 76,63%. Aplicando-se esse percentual às
retenções de CSLL (R$ 2.832.404,33), chega-se ao montante de R$ 2.170.502,53.
Assim, pela conciliação entre as informações obtidas em DIRF, Dcomp e ECF,
entendo possível reconhecer a parcela de R$ 2.170.502,53 como passível de utilização na
composição do saldo negativo do ano-calendário 2017.

Por esses motivos, restou reconhecido em parte o crédito pleiteado de R$
2.671.526,43.
Fl. 5878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903761/2022-68
10
No que diz respeito ao pagamento indicado pela Recorrente como desconsiderado
pela DRJ no valor do DARF da ordem de R$ 49.579,96, para compor o Saldo Negativo de 2017,
restou consignado pelo acórdão de piso que: “Se só há um pagamento no valor de R$ 49.579,96 e
ele se refere ao ano-calendário 2018, não pode compor o saldo negativo do ano-calendário 2017.
Como resultado, em relação aos pagamentos, apenas a parcela relativa à estimativa do período de
apuração 28/02/2017, no valor de R$ 501.023,90, está validada”.
Portanto, não há que se falar em falta de enfrentamento do argumento ou
desconsideração do pagamento apontado pela Recorrente.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
É o voto, por afastar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 5879
DF CARF MF
Original